Tribunal: TJDFT
Processo: 0727900-05.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. AQUISIÇÃO POR TERCEIRO. HERANÇA. IMÓVEL ATRELADO A INVENTÁRIO. ADJUDICAÇÃO TARDIA. INÉRCIA, ABANDONO OU RENÚNCIA À HERANÇA. NÃO CARACTERIZADA. POSSE PRECÁRIA. OPOSIÇÃO. CONFIGURADAS.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de usucapião extraordinária de um imóvel, sob o fundamento de que o apelante não preencheu os requisitos legais para a aquisição da propriedade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Análise sobre o preenchimento dos requisitos do art. 1.238 do Código Civil para o reconhecimento da usucapião extraordinária, considerando a posse exercida pelo apelante e a existência de herdeira reconhecida judicialmente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O apelante ocupava o imóvel em regime de comodato até o falecimento do comodante em 2014.
4. O imóvel permaneceu vinculado a processo de herança jacente e inventário, concluído em 2023 com a adjudicação do bem à herdeira.
5. A adjudicação tardia não caracteriza inércia, abandono ou renúncia por parte da herdeira.
6. A posse do apelante carece de animus domini, pois era exercida sob tolerância dos herdeiros.
7. O prazo exigido para a usucapião extraordinária (10 anos) não foi cumprido antes da transferência definitiva do imóvel à herdeira.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento
“A posse exercida por mera tolerância ou permissão não é apta a gerar usucapião. A existência de inventário em curso e a posterior adjudicação do bem a herdeira configuram oposição ao animus domini. A contagem do prazo para usucapião extraordinária não se inicia quando a posse decorre de relação jurídica precária.”
Dispositivos legais relevantes
Art. 1.238, caput, do Código Civil - Estabelece que aquele que, por 15 anos, sem interrupção e sem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé. O possuidor pode requerer ao juiz que declare a propriedade por sentença, que servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.
Art. 1.238, parágrafo único, do Código Civil - Reduz o prazo para 10 anos se o possuidor tiver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou realizado obras ou serviços de caráter produtivo.
Art. 1.200 do Código Civil - Define que a posse é justa quando não for violenta, clandestina ou precária.
Precedente jurisprudencial citado:
Acórdão 1689497, 0707598-97.2021.8.07.0020, Relator(a): Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível, julgamento em 12/04/2023, publicado no DJe em 03/05/2023.